Tribunal: STF
Processo: RE 1553794
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A INDICAR VENDA. DILIGÊNCIA POLICIAL BASEADA EM MERA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE SUSPEITO, IMEDIATAMENTE SEGUIDO DE REVISTA PESSOAL. FLAGRÂNCIA CONSTATADA POSTERIORMENTE. ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 



I. CASO EM EXAME 



1. Habeas corpus envolvendo busca pessoal realizada em contexto de tráfico de drogas. A Corte de origem considerou a busca legítima, após policiais avistarem indivíduos em atitude suspeita em local conhecido por tráfico, resultando na apreensão de entorpecentes. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal sem mandado judicial, baseada em suspeita de tráfico de drogas, e a consequente validade das provas obtidas. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A busca pessoal deve ser fundamentada em suspeita concreta e objetiva, conforme art. 244 do CPP. 



4. A jurisprudência do STJ exige que a suspeita seja baseada em elementos objetivos e não em impressões subjetivas. 



5. No caso, a abordagem não foi justificada por atitude suspeita minimamente descrita a corroborar a revista pessoal realizada em seguida, configurando flagrante ilegalidade. 



IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.(e-doc. 23)



    Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos.(e-doc. 44)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual sustenta violação aos artigos 5º, inciso LXI, e 144 § 5º, da Constituição Federal.



    Alega, em suma, a licitude das provas, referindo à fundada suspeita para a abordagem pessoal do recorrido.



    Examinados os autos, decido.



    O cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar do Estado do Amazonas, de busca pessoal, a qual culminou na descoberta de “MACONHA (25,35 gramas) e COCAÍNA (14,83 gramas)”(edoc. 5, p. 2)



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelas instâncias inferiores (e-doc. 7, p. 4): 



    “Do dispositivo transcrito, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de material ilícito, a busca pessoal prescinde de mandado judicial. E no caso dos autos, tenho que a medida restou legitimada por fundadas razões, ensejando justa causa à sua realização. Nesse contexto, extrai-se dos autos que os policiais militares, em patrulhamento de rotina em local de intenso tráfico de entorpecentes, nas proximidades da feira do Coroado, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e, realizada a revista pessoal, foi encontrada a substância entorpecente, acondicionada em 30 (trinta) porções e testadas positivas para maconha e cocaína (fls. 14/19). Assim, restou comprovado que a busca pessoal foi realizada diante de fundada suspeita de que o Apelante ocultava consigo objetos utilizados na prática de crime ou destinado a fins ilícitos, em plena observância da norma prevista nos artigo 244, do Código de Processo Penal.”



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no HC nº 948562/MA para absolver o paciente da imputação de tráfico de drogas relativa à Ação Penal n. 0622954-97.2023.8.04.0001.(edoc. 23)



    Na espécie, destacou-se que “os policiais militares, em patrulhamento de rotina em local de intenso tráfico de entorpecentes, nas proximidades da feira do Coroado, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e, realizada a revista pessoal, foi encontrada a substância entorpecente, acondicionada em 30 (trinta) porções e testadas positivas para maconha e cocaína”.



    O acórdão recorrido apontou que a abordagem e a busca pessoal realizadas foram amparadas em mera suspeita, o que contamina todo o conjunto probatório produzido.



    Assim, não vinga a tese de legalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Nesse sentido, destaco precedente da Segunda Turma na qual considera ilícita a busca pessoal baseada em mera suspeita:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em virtude da consonância do acórdão recorrido com o Tema 280 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a licitude da busca pessoal diante da inexistência de elementos objetivos e suficientemente específicos que caracterizem a atitude suspeita ou justifiquem a abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal somente é lícita quando há flagrante delito e fundadas razões que possam ser justificadas a posteriori, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. A atuação policial aleatória, abusiva, ou baseada em mera intuição, convicção íntima ou em expressões genéricas, como "atitude suspeita", não é admitida. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que não havia elementos específicos e objetivos que configurassem fundada razão para a abordagem, o que o torna compatível com o entendimento consolidado do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido”(ARE 1528034 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 07-03-2025)



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14); 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    “EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente